Tribunal: TJSP
Processo: 2062069-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000382968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2062069-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
KEITALLY KELLY TEIXEIRA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2062069-39.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/6
Habeas Corpus no 2062069-39.2020.8.26.0000
Impetrante: Milena Jackeline Reis
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca da Capital - SP
Paciente: Keitally Kelly Teixeira Nascimento
Voto no 13.403
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que
justifica suficientemente a custódia preventiva - Ausente notícia
de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade
prisional - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem
denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensora
Pública, Doutora Milena Jackeline Reis, em favor de Keitally Kelly Teixeira
Nascimento, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8a
Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital SP, alegando, em
síntese, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a
autoridade apontada como coatora indeferiu seu pedido de liberdade provisória,
reportando-se à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem
reavaliar a necessidade da manutenção da custódia cautelar, conforme
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia
de COVID-19, desrespeitando os artigos 312 e 316, ambos do Código de
Processo Penal.
Explica que a paciente foi presa em flagrante em 05/01/2020,
juntamente com o coacusado Marcos Antônio Rezende Fialho, com 87,7 gramas
de cocaína.
Argumenta que, além da determinação da conversão da
prisão em flagrante em preventiva pelo Magistrado do Plantão da localidade não
estar suficientemente motivada, o Juízo a quo deixou de ponderar o pedido de
liberdade provisória com a situação de pandemia vivenciada pelo Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2062069-39.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/6
Afirma que o princípio da presunção de inocência deve
nortear a necessidade da manutenção da medida extrema aqui combatida.
Reforça que tanto a decisão que decretou a custódia cautelar
da paciente como a que indeferiu seu pedido de liberdade provisória são carentes
de fundamentação concreta, em desrespeito aos artigos 5o, incisos LXI, e 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
Aduz que não há qualquer indicativo nos autos no sentido de
que a paciente, em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal, visto que ela é primária, e, em caso de
eventual condenação, fará jus ao redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei no
11.343/06, com a fixação do regime inicial aberto.
Por fim, destaca que o crime imputado à paciente não se
caracteriza pela violência ou grave ameaça, enquadrando-se na Recomendação
no 62 do CNJ, ainda mais se considerada a superlotação do estabelecimento
prisional onde ela se encontra custodiada.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que a paciente responda ao processo em liberdade ou em prisão domiciliar,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Indeferida
a
liminar
(fls.
69/71),
e
dispensadas
as
informações, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 75/80).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2062069-39.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/6
Conforme consta da inicial, a paciente foi denunciada como
incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 porque, no dia 15 de
janeiro de 2.020, por volta de 16h10, na Alameda Dino Bueno n° 119, quarto n°
18, no Bairro de Santa Cecília, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, agindo
em concurso com o corréu Marcos Antônio Rezende Fialho, trazia consigo, para
fins de tráfico, 134 (cento e trinta e quatro) "papelotes" com 75,8 gramas (peso
líquido) de cocaína, e mais 25 (vinte e cinco) "pinos" com 11,9 gramas (peso
líquido) da mesma droga (fls. 49/50), sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Ora, trata-se de acusação de delito grave, hediondo por
equiparação, que indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por
aqui, a custódia cautelar não se reveste das características próprias do
constrangimento ilegal, como, aliás, bem fundamentado nas rr. decisões de fls.
36/40 e 64, sem esquecer a apreensão de mais de 150 (cento e cinquenta)
porções de cocaína, tal como descrito na denúncia.
Diante disso, impossível considerar sem fundamentação a
decisão, ou mesmo ausentes os requisitos da custódia decretada, se o Juízo de
origem expressamente anotou os motivos que levaram à decretação da prisão,
reconhecendo a presença dos requisitos legais, não havendo que se falar em
desrespeito ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
E, cuidando-se de acusação de cometimento de delito
equiparado a hediondo, como já dito, faz-se necessária a custódia cautelar em
função de determinados objetivos, que se relacionam à garantia da ordem
pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei
penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2062069-39.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/6
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Col. STF, no HC
77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
E primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, ainda que
comprovadas, não constituem motivos bastantes para a revogação da prisão, já
que os valores que devem ser sopesados, cuidando-se de crime grave praticado
pela agente - equiparado a hediondo (cf. artigo 2o da Lei no 8.072/90) -, são
fundamentados na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução
criminal, visando, assim, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a boa prova
criminal.
Insta observar, ainda, por importante, que a instrução sequer
foi iniciada, não sendo possível estimar os limites de eventual pena a ser imposta,
a fim de se constatar se a paciente fará mesmo jus à aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, bem como à concessão do sursis
e a fixação de regime diverso do fechado; ou, ainda, à substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, para tanto, é necessária uma
análise minuciosa do conjunto probatório, que somente será possível por ocasião
da prolação da sentença de primeiro grau.
Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias do fato praticado (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11).
Por outro lado, não há notícia nos autos de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2062069-39.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
6/6
estabelecimento prisional no qual se encontra a paciente tenha registrado casos
de COVID-19, sendo certo, ainda, que eventuais providências relacionadas à
pandemia, declarada pela Organização Mundial de Saúde, poderão, se for o
caso, beneficiá-la, como já referido no despacho liminar.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator